Tribunal: STF
Processo: Rcl 67216
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Silva Filho em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 7):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação ajuizada em face da decisão proferida pela Quarta Turma do Colégio Recursal de Sorocaba nos autos do processo nº 1000337-91.2022.8.26.0586que teria aplicado indevidamente o TEMA 800 da Repercussão Geral bem como a súmula 636 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, ofensa ao decidido nas ADI 4.029, ADI 2.971 AgR, e ADI 2.535 MC.



    A reclamação me foi distribuída por prevenção em relação à reclamação 59632 que abordava a mesma questão posta nos presentes autos, mas em momento processual distinto.



    Relata que, na origem, “se trata de cumulação de ações de conhecimento, uma pretendendo o reconhecimento de responsabilidade passiva solidária do Réu em contrato do qual foi exclusivo beneficiário, e outra pretendendo o reconhecimento de prestação de serviços advocatícios com arbitramento judicial de honorários”. (eDoc 1, p. 2)



    Esclarece o reclamante cuidar-se de “reclamação tirada contra v. Acórdão agravo interno em recurso extraordinário, complementado por v. Acórdão de embargos de declaração”.



    Eis o teor do acórdão reclamado (eDoc 3, pp. 31/32):



    “AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO À VISTA DO ARE 835.833 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTATUÍDOS NO TEMA 800 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM CAUSAS PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/1995 – PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. As lides submetidas aos Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 (I) são historicamente conhecidas como “pequenas causas”, logo exibem diminuta repercussão social, política ou econômica e (II) raramente são dirimidas pela aplicação direta de dispositivos constitucionais, predominando a incidência do Código Civil e da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. Em razão desses fatores, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame de três temas de repercussão geral (797, 798 e 800), definiu que os recursos extraordinários interpostos nessas ações só podem ser admitidos se o recorrente (a) demonstrar cabalmente a existência de matéria constitucional explicitamente prequestionada e (b) fundamentar pormenorizadamente a relevância transcendental da questão. 5. Não atendidas ambas as exigências, deve-se negar seguimento ao recurso com base no art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo Interno a que se nega provimento”. (STF - AgR ARE: 1143273 MG - MINAS GERAIS 0002253-87.2018.8.13.0261, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/05/2019, Primeira Turma) - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Aduz que “opostos embargos de declaração se teve v. Acórdão que consistiu tão somente de ementa, esta abaixo transcrita, não apresentando relatório, fundamentos ou dispositivo”.



    Eis a ementa do julgado dos embargos (eDoc 4, p.28):



    “Embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/95 – Pretendida rediscussão da questão – Prequestionamento da matéria que se admite – Impossibilidade, no entanto, de concessão de efeitos infringentes ao julgado – Embargos não conhecidos.”



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar específico. No mérito requer a procedência da reclamação para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o a inviabilidade do cabimento desta reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante (súmula 636). Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    No caso concreto, o reclamante indica, também, teratologia na aplicação do TEMA 800 da Repercussão Geral cujo título é o seguinte: 



    “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que, da leitura dos documentos acostados aos autos, aplicável ao caso o TEMA 800 da Repercussão Geral.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos)



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (Rcl 60896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-12-2023 PUBLIC 11-12-2023)



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 62414 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024)



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Afirma, ainda, que a presente reclamação se propõe para garantir a observância de decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam estas, as dos ADI 4.029, ADI 2.971 AgR, e ADI 2.535 MC.



    Ocorre que tais paradigmas não possuem aderência com a presente reclamação. 



    Nas razões da inicial, o reclamante transcreve trechos dos votos proferidos em Ações de Controle Concentrado cujo mérito não coincide com o da presente reclamação, que deriva de insatisfação quanto às decisões proferidas nos autos originários nas quais não teria havido julgamento do ”pedido cumulado de arbitramento fundado no art.22, §2º, do EOAB” (eDoc 1, pg. 21)



    A ADI 4029 discutiu a constitucionalidade da Lei que criou o Instituto Chico Mendes; a ADI 2971 AGR, apresentou conceitos como “bloco de constitucionalidade”, em ação que discutia a Lei Complementar 224/2000 do estado de Rondônia e a ADI 253 tratava de Lei do estado do Mato Grosso que dispunha sobre elaboração de diretrizes orçamentárias.



    Trata-se, evidentemente, de atos de natureza, origem e conteúdo distintos do que se pretende questionar na presente reclamação. Este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e os referidos paradigmas não devem ter sua aplicação extravasada para balizar decisão que recaia sobre norma diversa. Nessa linha:



    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).”



    Nestes aclaratórios, sustenta-se a existência de omissões na decisão embargada. Requer-se a manifestação deste relator sobre: o pedido de gratuidade de justiça; as nulidades apontadas na reclamação; a alegada usurpação da competência deste STF; a alegada violação ao Tema 339 do STF; os critérios a serem observados para a utilização da reclamação; que seja informada se as súmulas não vinculantes do STF correspondem, ou não, a acórdão proferidos em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas e, em caso negativo, qual seria a distinção; que se informe quais seriam os elementos encontrados na decisão reclamada que permitiram a afirmação de correção da aplicação do Tema 800 do STF; que se explique a afirmação feita de que “a reclamação ‘não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente dentes Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário’”; e, por fim, que se elucide sobre a aplicação do Tema 800 da repercussão geral, uma vez que esta Corte não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes (eDOC 10).



    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na espécie, o recurso merece parcial acolhimento.



    Com efeito, verifico a ausência de manifestação na decisão embargada quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à alegada ofensa ao Tema 339 da repercussão geral.



    Assim, concedo à parte embargante o benefício da gratuidade de justiça.



    Em relação à suposta ofensa ao Tema 339, ressalto que, ao apreciar o AI-QO-RG 791.292, processo paradigma do Tema 339 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Colhe-se da exordial que a suposta ofensa ao Tema 339 estaria demonstrada no fato de que o acórdão “não conheceu de embargos de declaração através de decisório absolutamente carente de relatório, fundamentos e dispositivo, vez que consistiu unicamente em ementa” (eDOC 1, p. 1/2). 



    A irresignação não merece guarida. Em atenção à norma do art. 46 da Lei 9.099/1995, o acórdão reclamado foi explícito ao apresentar as razões pelas quais rejeitou os declaratórios, quais sejam: o não enquadramento do recurso em qualquer das hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/1995 e a constatação da pretensão de rediscussão do objeto do processo. Confira-se a ementa (eDOC 4, p. 28):



    “Embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/95 – Pretendida rediscussão da questão – Prequestionamento da matéria que se admite – Impossibilidade, no entanto, de concessão de efeitos infringentes ao julgado – Embargos não conhecidos.” 



    Logo, não há viabilidade da reclamação por suposta deficiência na fundamentação do acórdão reclamado ou por ofensa ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    Do mesmo modo, não prospera o argumento quanto à ausência de manifestação acerca das alegações de nulidade constantes da inicial da reclamação, ante a inviabilidade da ação por ofensa ao Tema 339, dispensando-se, nos termos do entendimento desta Corte no Tema, o exame pormenorizado de cada uma dessas alegações.



    No que toca à ponderação pela suposta ausência de manifestação sobre a usurpação da competência desta Corte (em vista de aplicação equivocada do Tema 800 pelo juízo a quo), igualmente não se sustenta, uma vez que a decisão embargada, ao operar o cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, inclinou-se pela correta aplicação do Tema invocado na origem.



    Observo, por oportuno, que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário assentou (eDOC 2,p. 1): 



    “No caso em tela, nota-se que a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato.”



    As premissas que ensejam o entendimento do Juízo de origem estão em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte para a adoção do citado tema de repercussão geral, o que permite a afirmação da correta aplicação do Tema 800 pelo juízo a quo.



    Não demonstrada a existência de teratologia na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, não há falar na possibilidade de reforma da decisão reclamada, pois inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Ante a previsão de recurso específico para a impugnação da decisão em questão (art. 1.030, § 2º, do CPC), a reclamação não se mostra como instrumento adequado à revisão do julgado, competindo a esta Corte e aos jurisdicionados prestigiarem o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 



    Exceção à regra somente é admitida quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se tem na hipótese. Confira-se:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.06.2021) 



     



    Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura usurpação de competência haja vista que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 660, 869 e 417, firmado sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26523 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-02-2018, PUBLIC 11- 04-2018)



    Por fim, consigno que a pretensão da parte embargante, no sentido de obter manifestação explícita sobre os critérios a serem observados para a utilização da reclamação; sobre a natureza jurídica das súmulas não vinculantes desta Corte; sobre eventual distinção entre os precedentes observados para a edição de determinada súmula não vinculante e os acórdãos proferidos em julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas; ou sobre a possibilidade de aplicação do Tema 800 da repercussão geral ao caso diante da não adoção por esta Corte da tese da transcendência dos motivos determinantes esbarra no teor do art. 1.022 do CPC. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido:



    “EMENTA Embargos de Declaração. Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Sujeição das Empresas Públicas ao